Tribunal: TJPA
Processo: 0006991-63.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006991-63.2013.8.14.0133

APELANTE: JOAQUIM INGLESSIAS GRANHEN NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INC. II, DO CP.

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual.
In casu
, embora o ato

de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa
,
elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
.
2)

NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.
3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA.
A consumação do crime
de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo
STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ).
4)
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando

a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
5)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOAQUIM INGLESSIAS GRANHEN NETO, inconformado com a sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 72 (setenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP
.

Em razões recursais, o apelante pleiteia, inicialmente, sua absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de nulidade dos procedimentos de reconhecimento do réu na fase investigativa, em razão de inobservância do rito do art. 226 do CPP, bem como pelo fato das testemunhas ouvidas em juízo não recordarem dos fatos, aduzindo ainda que sua condenação se baseou unicamente na palavra do ofendido. Subsidiariamente, requer o decote da majorante referente ao concurso de pessoas, bem como a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a sua modalidade tentada, e ainda, a redução da sanção basilar corpórea e pecuniária para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para afastar os maus antecedentes do réu, reduzindo a pena a ele fixada.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 20 de novembro de 2013, por volta das 23h, no bairro Decouville, cidade de Marituba, o apelante JOAQUIM INGLESSIAS GRANHEN NETO, na companhia de outro indivíduo, subtraiu 01 (uma) bicicleta Mountain Bike, de propriedade da vítima Leonardo Soares da Silva.

Em seguida, empreendeu fuga, tendo o ofendido acionado policiais militares, os quais abordaram o recorrente às proximidades, tendo sido preso em flagrante delito e incurso nas sanções punitivas previstas nos arts. 157, §2º, inc. II, do CP, sendo que o bem foi apreendido e devolvido à vítima, consoante auto de apresentação e apreensão, bem como de entrega constantes dos autos.

Em suas razões recursais, pugnou inicialmente o apelante
absolvição por insuficiência de provas
, sob
alegação de nulidade
dos procedimentos de
reconhecimento do réu
na fase investigativa, em razão de
inobservância do rito do art. 226 do CPP
, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, deve-se sopesar
não constar nos autos digitalizados
, o
auto de reconhecimento de pessoa durante a fase investigativa
, no qual o ofendido LEONARDO SOARES DA SILVA
tenha reconhecido presencialmente o ora apelante como uma das pessoas que subtraiu sua bicicleta e celular
, sendo que ele prestou depoimento nos seguintes termos,
verbis
:
“QUE, deslocava-se de bicicleta para sua residência, após sair do trabalho, momento que foi abordado na via pública por uma dupla de assaltantes, um deles simulava estar armado, colocando a mão por dentro da roupa, sendo que lhe roubara a bicicleta, MOUNTAIN BIKE, AZUL E BRANCA, COM MANCHAS E UM CELULAR LG;
QUE, logo após o assalto, passava uma viatura da Polícia Militar Ambiental, onde acionou os militares que saíram em perseguição aos sujeitos, conseguindo fazer a prisão de um deles, gque estava montado em sua bicicleta
; QUE, foi apresentado na Seccional para lavratura do flagrante delito”

Por outro lado, tem-se que, durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou ter reconhecido pessoalmente o acusado como um dos autores do delito, apresentando sempre versão coesa e harmônica ao narrado na exordial acusatória, declarando, em síntese,
que no dia dos fatos estava voltando de bicicleta da lanchonete onde trabalhava quando foi abordado por dois indivíduos, os quais simularam estar armados e anunciaram o assalto, subtraíram o celular e a bicicleta do depoente, sendo que foi o apelante quem o empurrou da bicicleta e a levou, atravessando a rua, enquanto o outro indivíduo foi quem lhe revistou e pegou o celular. Afirmou, por fim, que acionou a polícia ambiental logo em seguida, tendo sido o acusado preso montado na bicicleta, que foi recuperada, e o ora apelante reconhecido na delegacia.

O réu não compareceu em audiência, embora devidamente intimado.

Outrossim, acerca do reconhecimento de pessoa, a Sexta Turma do C. STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz,
revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu
que a
inobservância
do procedimento nele previsto
invalida o reconhecimento de pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação,
com a ressalva de que o convencimento do juiz, acerca da autoria delitiva, pode se dar
a partir do exame de outras provas que não guardem relação com o ato viciado de reconhecimento.

Portanto, uma vez que no caso em comento,
a autoria delitiva exsurge de provas tais como a apreensão do bem subtraído em poder do acusado, a quando de sua prisão em flagrante, em local próximo da prática criminosa, além do depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu logo após o delito e da vítima em ambas as fases processuais, tem-se que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa
, sendo totalmente inviável o deferimento do pleito absolutório sob tal linha argumentativa.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONCURSO DE CRIMES. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Ademais, na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados, na medida em que o acórdão recorrido destacou a existência de outras provas da autoria, independentes do reconhecimento de pessoas, ao passo que o acórdão paradigma, não. Divergência jurisprudencial não demonstrada.

Precedentes.

2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

3. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

4.
Na espécie
, o Tribunal local assentou que
as provas dos autos permitem concluir que a autoria do crime recai sobre o ora recorrente, apontando, para tanto
, não apenas o reconhecimento realizado pelas vítimas nas fases inquisitiva e judicial, mas outras
circunstâncias do caso concreto, como (i) a prisão do réu em flagrante delito, logo após os crimes, na posse dos objetos subtraídos
; e (ii) o depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante (e-STJ fls. 619/620).

5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações das vítimas, que teriam reconhecido o réu, na fase inquisitiva, e novamente o identificado na fase judicial, mas também em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram os referidos depoimentos. Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem asseverado existirem provas robustas da prática dos delitos de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. In casu, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento do concurso formal entre os 4 delitos de roubo imputados aos acusados, destacando que foram atingidos patrimônios de 4 vítimas distintas (e-STJ fls. 620/621), o que não merece reparos.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.083.407/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Por fim, ressalta-se que
o fato das testemunhas ouvidas em juízo terem declarado não recordar dos fatos não tem o condão de ensejar a absolvição do apelante
, pois os demais elementos de prova, acima mencionados, são suficientes para o apontar como um dos autores do crime, tendo sido preso em flagrante, logo após o cometimento do delito, na posse do bem subtraído.

Logo, verifica-se que a decisão de 1º grau está embasada em elementos suficientes de prova, aptos a sustentar a condenação do apelante, devendo, portanto, ser mantida a condenação dele.

Quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, esse também não prospera, pois uma vez demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de outro agente, unidos por um liame subjetivo e tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva, conforme visto alhures, é forçoso reconhecer a caracterização do concurso de agentes.
ademais, embora o comparsa não tenha sido preso, impende observar que para a caracterização do concurso de agentes não é indispensável a identificação ou a prisão do mesmo, sendo suficiente que tal circunstância fique evidenciada nos autos.

De igual modo, o pleito de
desclassificação do crime de roubo majorado para o de tentativa de roubo
, reconhecendo-se, com isso, a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do CP, não prospera, pois extrai-se dos autos que a conduta delituosa perpetrada pelo denunciado restou consumada, tendo em vista que o réu já tinha subtraído a bicicleta da vítima quando foi preso, de modo que já havia ocorrido a inversão da posse dos bens roubado, bem como a cessação da grave ameaça, o que basta para configurar o roubo consumado.

Com efeito, o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.499.050-RJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,

Logo, não merece prosperar o pleito do recorrente, de desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.

No que diz respeito à dosimetria da pena, da análise dos autos, vê-se que o magistrado de primeiro grau fixou a sanção basilar do apelante em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pois considerou maculados os seus antecedentes. Todavia, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
observo que os antecedentes do réu foram avaliados negativamente, sem, no entanto, constar
na certidão de antecedentes criminais colacionadas aos autos (ID 4257400),
referência, indene de dúvida, acerca de condenação transitada em julgado

por fato anterior ao crime apurado nos presentes autos.

Ademais, em consulta aos sistemas LIBRA, PJE e SEEU, extrai-se que embora o apelante possua em seu desfavor 01 (uma) condenação com trânsito em julgado (0000513-61.2015.8.14.0006), a mesma se refere a
fatos posteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que não podem caracterizar maus antecedentes, tampouco configurar reincidência
.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS. PERSONALIDADE. ANTECEDENTES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REPRIMENDA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. As instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada, sem terem declinado qualquer motivação concreta ao sopesar como negativos os motivos e as consequências do crime. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.

4. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base, devendo, portanto, ser afastado o incremento da pena pela referida vetorial. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

5. Simples anotações na folha de antecedentes criminais, conquanto possam desabonar o comportamento da vítima, não demonstram que ela concorreu, de alguma maneira, para a sua morte, sendo descabido falar em valoração favorável da referida circunstância judicial.

6. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem, não restando, no caso, justificado o aumento da pena a título de personalidade.

7. A pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

8. Fatos posteriores aos apurados nos autos não podem ser valorados na dosagem da pena, devendo, portanto, ser afastada, de igual modo, a valoração negativa dos antecedentes.

9. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). No caso, considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma qualificadora ser sopesada na primeira fase da dosimetria, a título de circunstâncias do crime, ficando mantida a pena-base acima do mínimo legal.

10. Na 2ª fase da dosimetria, analisada a folha de antecedentes criminais acostada aos autos, deve ser afastada a incidência da agravante do art. 61, I, do CP, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado configuradora da recidiva.

11. Na primeira fase, considerando o aumento ideal de 1/8 pela valoração da qualificadora remanescente na fixação da pena-base, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, chega-se à elevação da pena de 2 anos e 3 meses e, portanto, à pena-base de 14 anos e 3 meses de reclusão, a qual deve ser tornada definitiva, à míngua de circunstâncias a serem sopesadas na etapas seguintes da dosimetria.

12. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do crime de homicídio duplamente qualificado a 14 anos e 3 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC n. 542.909/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

STJ: PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDIMENSIONAMENTO.
REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade é que se admite às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,

não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes,
conduta social ou personalidade do agente.
Necessidade de readequação da pena-base. Precedentes.

4. Fixada a pena em 6 anos e 5 meses de reclusão e verificada a reincidência do paciente, o regime inicial fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, ficando a reprimenda final em 6 anos e 5 meses de reclusão mais pagamento de 641 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(HC n. 418.601/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017.)

Assim sendo, afasto a valoração negativa dos antecedentes do apelante, e, considerando serem as demais circunstâncias judiciais a ele favoráveis, redimensiono a sua pena-base para o mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causa de diminuição de pena, a reprimenda base foi majorada em 1/3 (um terço) diante da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas,
totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em razão do
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a sua pena-base para o mínimo legal.

É como voto.

Belém, 22/11/2022